Tribunal: TJDFT
Processo: 0736862-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736862-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA AGRAVADA: ANDRÉA KLÁUDIA DE ALBUQUERQUE DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 58400929, inadmitiu o recurso especial interposto pela UP 10 EDUCACIONAL LTDA, situação em ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O STJ (ID 63874216 – p. 3/4), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguarde o julgamento de mérito do REsp 1.955.539 (Tema 1.137), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a turma julgadora entendeu pela ausência de efetividade e de razoabilidade da medida, por não possuir qualquer relação com o direito patrimonial perseguido. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.137. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014